Tribunal: TJPA
Processo: 0801922-13.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801922-13.2022.8.14.0000

PACIENTE: WILSON BATISTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ILEGALIDADE NA EXPEDIÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO SEM PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA.

1-
Improcede a alegação de
ilegalidade, pois o juízo coator, ao receber a denúncia, determinou a citação por edital do paciente em 22/11/2017, fixado somente em 12/03/2018, sem prévia tentativa de citação pessoal. Isso porque, conforme bem pontuado pela autoridade coatora, em informações, só fora determinada a citação por edital, em virtude de o paciente estar em local incerto e não sabido desde o fato delituoso ocorrido em 04/12/2011. Nessa linha argumentativa, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital” (HC nº 260.515/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; HC 266.039/RJ, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/12/2018 e AgRg no RHC 114.658/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO DELITUOSO EM 2011 ATÉ SER PRESO EM 10/02/2022. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

2-

Extrai-se das informações da autoridade coatora que, no dia 04/12/2011, por volta das 23h, o paciente e o denunciado Paulo de Paiva Ferreira, após uma briga na danceteria Discovery, no município de Rondon do Pará, mataram a vítima Rafael da Silva Sousa, por motivo fútil, com um tiro em sua cabeça após serem expulsos dessa danceteria por uma briga. Em via pública, obrigaram essa vítima a ficar de joelho para o paciente desferir o tiro fatal, além de terem tentado contra as vítimas Matildo Feitosa Lima e Gleidson Wadi Gomes Lima, somente não consumando por motivos alheios às suas vontades.

3- Averbo que, pelos documentos constantes dos autos, verifico que o paciente fora indiciado pela autoridade policial em 01/01/2015 (ID nº 8221665 pág. 27). Em 25/04/2016, o RMP requereu a devolução do IPL à autoridade policial para qualificação dos investigados (ID nº 8221665 pág. 31), o que fora acolhido pelo juízo coator em 29/08/2016 (ID nº 8221665 pág. 33) e respondido por aquela autoridade em 02/11/2016 (ID nº 8221665 pág. 35). Em 16/11/2016, a RMP ofereceu denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva do paciente em virtude de estar foragido desde o evento danoso (ID nº 8221665 pág. 40), o que fora acolhido em decisão datada de 22/11/2007 (ID nº 8221665 pág. 45).

4- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (em 22/11/2017) a requerimento do representante do Ministério Público
(fls. 41-42 ID nº 8220713),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, em que o paciente e o corréu, após briga com as vítimas na danceteria Discovery na cidade de Rondon do Pará, foram expulsos e, já do lado de fora, em via pública, disparou com a arma de fogo contra a vítima Rafael da Silva Sousa e tentou contra as vítimas Matildo Feitosa Lima e Gleidson Wadi Gomes Lima. Ademais, desde o evento danoso, o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa até ser preso somente em 10/02/2022 consoante informações da autoridade coatora.

5- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

6- Não há se falar em extemporaneidade entre o cometimento dos delitos e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente e as provas de materialidade foram detectados após o decorrer da investigação, mediante o levantamento dos depoimentos e demais provas. Dessa forma, a dificuldade de apuração de delitos deste jaez não pode ser utilizada em benefício do paciente como pretexto para ausência de contemporaneidade do decreto cautelar. Tão logo esclarecido o fato, o RMP requereu a decretação da medida extrema, revelando pontuar que o paciente só fora preso em 10/02/2022. A contemporaneidade “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda,
(iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). No mesmo tom: HC nº 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

7- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
WILSON BATISTA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará nos autos do processo judicial eletrônico nº 0189391-44.2015.8.14.0046.

O impetrante aduz que o paciente fora denunciado em 16/11/2017 como incurso nas sanções punitivas do art. 121 do CP, por fato ocorrido em 04/12/2011.

Argumenta ilegalidade, pois o juízo coator, ao receber a denúncia,
determinou a citação por edital do paciente
em 22/11/2017, fixado somente em 12/03/2018,
sem prévia tentativa de citação pessoal
.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: pai de duas filhas, residência fixa, família constituída e emprego fixo

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, ponderando a
extemporaneidade da medida
diante do lapso temporal entre o fato ocorrido em 04/12/2011 e o pedido ministerial de 16/11/2017. Após, a autoridade coatora, de ofício, suspendeu o curso do processo e da prescrição com base no art. 366 do CPP.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura e oficiado o juízo coator para
digitalizar o processo e migrado para o sistema PJe
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Vânia Lúcia Carvalho da Silveira determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (fls. 109-110 ID nº 8222815).

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 112-114 ID nº 8261983), as quais foram prestadas às fls. 122-124 (ID nº 8320821).

Indeferi a liminar
(fls. 148-150 ID nº 8376941).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 153-159 ID nº 8512093).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Inicialmente, registro que o processo já fora migrado do sistema Libra para o sistema de acompanhamento processual PJe.

Extrai-se das informações da autoridade coatora que, no dia 04/12/2011, por volta das 23h, o paciente e o denunciado Paulo de Paiva Ferreira, após uma briga na danceteria Discovery, no município de Rondon do Pará, mataram a vítima Rafael da Silva Sousa, por motivo fútil, com um tiro em sua cabeça após serem expulsos dessa danceteria por uma briga. Em via pública, obrigaram essa vítima a ficar de joelho para o paciente desferir o tiro fatal, além de terem tentado contra as vítimas Matildo Feitosa Lima e Gleidson Wadi Gomes Lima, somente não consumando por motivos alheios às suas vontades.

Improcede a alegação de
ilegalidade
, pois o juízo coator, ao receber a denúncia,
determinou a citação por edital do paciente
em 22/11/2017, fixado somente em 12/03/2018,
sem prévia tentativa de citação pessoal
. Isso porque, conforme bem pontuado pela autoridade coatora, em informações, só fora determinada a citação por edital, em virtude de o paciente estar em local incerto e não sabido desde o fato delituoso ocorrido em 04/12/2011.

Nessa linha argumentativa, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital” (HC nº 260.515/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; HC 266.039/RJ, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/12/2018 e AgRg no RHC 114.658/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma).

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Averbo que, pelos documentos constantes dos autos, verifico que o paciente fora indiciado pela autoridade policial em 01/01/2015 (ID nº 8221665 pág. 27). Em 25/04/2016, o RMP requereu a devolução do IPL à autoridade policial para qualificação dos investigados (ID nº 8221665 pág. 31), o que fora acolhido pelo juízo coator em 29/08/2016 (ID nº 8221665 pág. 33) e respondido por aquela autoridade em 02/11/2016 (ID nº 8221665 pág. 35). Em 16/11/2016, a RMP ofereceu denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva do paciente em virtude de estar foragido desde o evento danoso (ID nº 8221665 pág. 40), o que fora acolhido em decisão datada de 22/11/2007 (ID nº 8221665 pág. 45).

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (em 22/11/2017) a requerimento do representante do Ministério Público

(fls. 41-42 ID nº 8220713),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal,
diante da
gravidade em concreto do crime
revelada pelo

modus operandi
empregado
na empreitada criminosa, em que o paciente e o corréu, após briga com as vítimas na danceteria Discovery na cidade de Rondon do Pará,

foram expulsos e, já do lado de fora, em via pública, disparou com a arma de fogo contra a vítima Rafael da Silva Sousa e tentou contra as vítimas Matildo Feitosa Lima e Gleidson Wadi Gomes Lima. Ademais, desde o evento danoso, o paciente
empreendeu fuga do distrito da culpa até ser preso
somente em 10/02/2022 consoante informações da autoridade coatora.

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Não há se falar em extemporaneidade entre o cometimento dos delitos e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente e as provas de materialidade foram detectados após o decorrer da investigação, mediante o levantamento dos depoimentos e demais provas. Dessa forma, a dificuldade de apuração de delitos deste jaez não pode ser utilizada em benefício dos envolvidos como pretexto para ausência de contemporaneidade do decreto cautelar. Tão logo esclarecido o fato, o RMP requereu a decretação da medida extrema, revelando pontuar que o paciente só fora preso em 10/02/2022.

A contemporaneidade “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). No mesmo tom: HC nº 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021.

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE LOCALIZADO E PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO APÓS 19 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, que, em tese, fora cometido um crime de homicídio, ficando o recorrente foragido do distrito da culpa por 19 anos, em localidade distante quase 3.000 km do local do suposto crime, motivação considerada idônea para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Insta registrar, ainda, que não procede a alegação de falta de contemporaneidade, pois o paciente só foi localizado e preso 19 anos após o crime em outro estado da Federação, em Rondônia, justificando o lapso temporal transcorrido entre o decreto preventivo e o cumprimento do mandado de prisão.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC 158.619/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...)

5. Ainda, diante da circunstância de ter o paciente permanecido em local incerto e não sabido, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. Isso porque "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019). (...)

(STJ - HC: 497019 PR 2019/0064288-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019)

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/03/2022